Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-88.2023.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011090-88.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LOCATTO MT LOCACOES LTDA - CNPJ: 18.679.247/0001-41 (AGRAVANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação
não Conhecida
. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Falta de Impugnação Específica.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob fundamento de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, por falta de impugnação específica ao fundamento da sentença de extinção sem resolução do mérito. A Recorrente alegava a responsabilidade exclusiva da instituição financeira anteriormente excluída do polo passivo, mas deixou de enfrentar a razão objetiva da extinção: a inércia em indicar novo réu após decisão interlocutória transitada em julgado.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Apelação, ao deixar de impugnar especificamente o fundamento da sentença, a ausência de regularização do polo passivo, pode ser conhecida, à luz do Princípio da Dialeticidade.

III.
Razões de Decidir

3. O Recurso de Apelação deve enfrentar de forma clara e direta os fundamentos da sentença, conforme exigência do Princípio da Dialeticidade e do art. 1.010, II e III, do CPC, sob pena de não conhecimento.

4. O fundamento único da sentença foi a inércia da parte em indicar novo polo passivo após a exclusão da Requerida, o que não foi impugnado na Apelação, que se limitou a reiterar argumentos sobre a suposta legitimidade da parte excluída.

5. A insistência na tese de que não havia outro Réu a ser indicado não supre a omissão recursal, tampouco autoriza o conhecimento do Recurso.

6. A insurgência contra a exclusão da instituição financeira deveria ter ocorrido mediante Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, II, do CPC, sob pena de preclusão.

7. A natureza de ordem pública da matéria relativa à legitimidade passiva não afasta o dever da parte de impugnar oportunamente a decisão, sob pena de estabilização do julgado interlocutório.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da Apelação.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Apelação que não impugna especificamente o fundamento da sentença incorre em ofensa ao Princípio da Dialeticidade, ensejando seu não conhecimento. 2. A alegação de legitimidade passiva, mesmo sendo matéria de ordem pública, não dispensa a parte do dever de interpor o recurso cabível de forma tempestiva, sob pena de preclusão. 3. O não conhecimento do recurso que desrespeita os requisitos legais preserva a integridade do devido processo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.010, II e III; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1011090-88.2023.8.11.0037

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Locatto MT Locações Ltda.
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que não houve impugnação específica à causa da extinção do feito.

Afirma que, logo após a decisão interlocutória que afastou a instituição financeira do polo passivo, interpôs tempestivamente Embargos de Declaração, nos quais demonstrou documentalmente que o cheque clonado foi compensado indevidamente pelo próprio Sicredi, o que evidencia sua responsabilidade pelo evento danoso.

Sustenta que, ao contrário do que ficou consignado, não houve inércia processual, uma vez que agiu de forma diligente e utilizou-se dos meios processuais adequados para insurgir-se contra a decisão interlocutória que excluiu a Sicredi da demanda.

Argumenta, ainda, que a matéria relativa à legitimidade passiva
ad causam
é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não sendo possível falar em preclusão.

Aduz, também, que o Juiz de primeiro grau agiu de forma contraditória ao excluir a Sicredi do polo passivo e, ao mesmo tempo, determinar que a Autora indicasse novo responsável, impondo à Agravante uma obrigação impossível de ser cumprida, pois considera que apenas a Sicredi é a responsável pelos prejuízos decorrentes da compensação indevida do cheque no 1228.

Reitera que o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, razão pela qual era legítimo que a peça recursal centrasse sua argumentação na legitimidade da Sicredi, não se podendo penalizar a parte por eventual ausência de manifestação quanto à determinação de indicação de outro polo passivo, especialmente quando sempre considerou a Sicredi como a única responsável.

Por fim, afirma que eventual inconformismo com a decisão interlocutória deveria ter sido veiculado por meio de embargos declaratórios, como efetivamente o foi, e que não havia necessidade de agravo de instrumento, pois a matéria seria devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação.

Sob tais argumentos, pugna a Agravante pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e viabilizado o regular processamento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões no ID. 315167872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
Locatto MT Locações Ltda.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais movida em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
.

O Juiz
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte Autora em indicar novo polo passivo, após exclusão da Requerida por ilegitimidade passiva
ad causam
, reconhecida em decisão interlocutória anterior.

Em suas razões recursais, a Apelante, ora Agravante, sustentou que a sentença objurgada cometeu equívoco ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira Sicredi Vale do Cerrado, pois esta seria a única responsável pelos danos narrados na inicial, decorrentes de fraude bancária envolvendo cheque clonado.

A Apelante descreveu, com base em boletim de ocorrência, extrato bancário, microfilmagem do cheque e troca de mensagens com funcionárias da instituição financeira, que houve compensação indevida do cheque n. 1228, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de terceiro alheio à relação comercial.

Sustentou que o evento caracterizou falha na prestação do serviço, enquadrando-se como fortuito interno, pelo qual a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ.

Sob tais argumentos, requereu o provimento do Recurso a fim de que fosse determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito, ou, alternativamente, o julgamento imediato do mérito, com a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Após a análise das razões e contrarrazões, n
ão conheci do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Inconformada, a Agravante sustenta que não houve inércia, vez que teria manejado Embargos de Declaração contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade do Banco requerido, de modo que não se poderia falar em preclusão da matéria.

Reafirma a tese de que não lhe cabia indicar outro réu, por entender que a responsabilidade era exclusiva da Sicredi. Sustenta, ainda, que a questão da legitimidade passiva é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

Contudo, tais argumentos não se prestam a infirmar a conclusão anteriormente lançada na decisão monocrática.

É certo que, no âmbito do processo civil, vigora a máxima de que o Recurso deve impugnar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se da exigência de observância ao Princípio da Dialeticidade, corolário do contraditório e da ampla defesa, o qual impõe ao Recorrente o dever de enfrentar, de forma clara e direta, os motivos determinantes do julgado recorrido.

O art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige do Recorrente a exposição dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reforma da sentença, de modo a permitir o reexame da matéria impugnada e o exercício da ampla cognição pelo órgão ad quem.

Ocorre que, conforme bem consignado na decisão agravada, o fundamento único e determinante da sentença foi a inércia da parte Autora em promover a regularização do polo passivo após a exclusão da parte Ré, por ilegitimidade reconhecida em decisão interlocutória transitada em julgado, ante a ausência de impugnação mediante o instrumento processual adequado.

A Agravante, ao interpor sua Apelação, não enfrentou tal fundamento, limitando-se a reiterar argumentos que já haviam sido superados, notadamente a responsabilidade da Sicredi e sua suposta legitimidade passiva, sem impugnar a razão efetiva da extinção do feito: a falta de impulso processual após a exclusão do Réu e a não indicação de novo polo passivo.

Insistir na tese de que "não havia outro réu a indicar" não suprime o vício da Apelação. Ao contrário, apenas reforça o descompasso entre a peça recursal e a motivação da sentença.

Ainda que se admita, por hipótese, a discordância da parte quanto à exclusão da Sicredi, essa insurgência deveria ter sido manifestada de forma tempestiva e processualmente adequada, mediante Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, II, do CPC.

Não o fazendo, operou-se a preclusão. E, por consequência lógica, esgotada a possibilidade de reexame da decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva, cabia à parte autora, caso quisesse prosseguir com a demanda, viabilizar a formação de uma relação processual válida por meio da indicação de parte legítima para compor o polo passivo.

Não é razoável nem juridicamente aceitável que a parte, discordando da exclusão do réu, simplesmente ignore a decisão judicial, descumprindo a determinação de indicar novo polo passivo e, posteriormente, se insurja contra a sentença extintiva, sem sequer enfrentar o fundamento objetivo da extinção, qual seja, a inércia processual.

O sistema processual moderno repudia condutas processuais anômalas e preconiza a lealdade processual. A parte que opta por não impulsionar validamente a marcha processual, assumindo os riscos dessa conduta, não pode se beneficiar da sua própria inércia para reabrir discussão já preclusa.

Aliás, sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso.

A jurisprudência é firme ao exigir que a peça recursal observe a necessária correlação com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inaptidão formal.

Confira-se:

(...) a Apelação que não ataca os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos deduzidos na inicial, sem demonstrar
error in judicando
ou
error in procedendo
, ofende o princípio da dialeticidade recursal e não merece conhecimento. (AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/03/2024)."

No caso concreto, como bem destacado na decisão agravada, não se verifica qualquer impugnação à omissão da parte em indicar novo réu, tampouco se apontou erro processual na decisão que extinguiu o feito por abandono do impulso.

O Recurso limitou-se a refutar a ilegitimidade da Sicredi, matéria que já havia sido definitivamente resolvida, sem qualquer manifestação eficaz e oportuna da parte.

É também oportuno rechaçar o argumento da Agravante de que a matéria da legitimidade passiva seria de ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão. Tal entendimento não se aplica à hipótese em análise. A natureza de ordem pública da matéria não isenta a parte do dever de manejar o recurso cabível dentro do prazo legal.

Como bem observa a doutrina especializada, embora a legitimidade
ad causam
possa ser conhecida de ofício, a preclusão atinge a via de rediscussão de decisões interlocutórias quando não impugnadas a tempo e modo, notadamente diante de expressa previsão legal de recorribilidade imediata, como é o caso do art. 1.015, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ, inclusive, é cautelosa quanto à invocação da ordem pública como salvo-conduto para a eternização de litígios, justamente porque a estabilidade processual também constitui valor essencial do processo moderno.

Portanto, não há como prosperar a tese de que o não conhecimento da Apelação configuraria cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. Ao contrário, a decisão que não conhece de Recurso que desrespeita os requisitos legais preserva a integridade do devido processo legal, sem o qual se desvirtua a própria noção de jurisdição.

Assim, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025